Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711664-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDAS: FCM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FABIANA COSTA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 – Por expressa disposição legal do art. 5o, da Lei 6.840/80 c/c o art. 10, do Decreto-Lei 413/69, a Cédula de Crédito Comercial que embasa a presente Demanda é título executivo e representa operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços. 2 – Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico, a apresentação da cópia digitalizada não basta para a instrução do processo de cobrança, pois, sendo possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, deve o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório. Apelação Cível das Rés provida. Apelação Cível do Autor prejudicada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700 do mesmo diploma legal, insurgindo-se contra o entendimento do órgão colegiado acerca da necessidade de apresentação do título de crédito original para ilustrar a ação monitória, ao argumento de que não há a referida exigência legal com relação à ação monitória. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJMG a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 26592454 - Pág. 2). Em contrarrazões, as recorridas requerem que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado VICENTE OLIVEIRA, OAB/DF 11.259 (ID Num. 27371959 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 700 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do patrono das recorridas, VICENTE OLIVEIRA, OAB/DF 11.259. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017